Tribunal: STF
Processo: AI 490556
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental: necessidade de impugnação dos
fundamentos da decisão agravada.
2. Recurso extraordinário:
interposição de decisão do STJ em recurso especial:
inadmissibilidade, se a questão constitucional de que se ocupou o
acórdão recorrido já fora suscitada e resolvida na decisão de
segundo grau: precedente (AI-AgR 145589-7, Pertence,DJ 24.6.94).